Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722615-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIOGO ARAUJO FIORELLO CORTEZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apelante, ao ser intimado para constituir novo advogado, manifestou interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 37875119). À Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES